Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713081-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Florência Maria Nunes de Aguiar Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Florência Maria Nunes de Aguiar (Id. 73267558) contra o acórdão (Id. 72907810) por meio do qual foi negado provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos. Na origem a recorrente requereu o cumprimento individual da sentença proferida nos autos de processo originado por ação coletiva. O Juízo singular proferiu, então, a decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença”, por meio da qual foi indeferida a instauração da quinta fase do procedimento respectivo em razão da ausência de titularidade do crédito perseguido. Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, que ocorreu omissão, pois os servidores do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal teriam sido integrados, por meio do Decreto local no 21.479/2000, aos quadros da Secretaria de Saúde e, portanto, da administração direta do Distrito Federal. Argumenta, ademais, que o aludido instituto era dotado de relativa autonomia, mas que se submetia ao controle e supervisão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, integrando sua estrutura administrativa. É a breve síntese. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistiu em examinar se a embargante é titular do crédito perseguido na origem. Trata-se da formulação, pela ora embargante, de requerimento de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo coletivo no 32.159/1997. Convém observar, inicialmente, que a questão controvertida referente aos limites subjetivos da coisa julgada formada no processo coletivo no 32.159/1997 deu causa à instauração do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalte-se, ademais, que foram interpostos os recursos especial e extraordinário contra o acórdão que promoveu o julgamento do tema aludido no parágrafo precedente, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Sodalício (Id. 72697490 dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, originados da instauração do IRDR no 21). Nesse sentido, aplicam-se à hipótese as regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC, assim redigidas: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (Omissis) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que deve haver a retomada da marcha processual nos autos que tenham por objeto o tema referente ao IRDR no 21, seja para reconhecer a titularidade do crédito pelos requerentes ou mesmo para indeferir o cumprimento de sentença em razão da alegada ausência de titularidade do crédito. Com efeito, qualquer dos casos anteriormente enunciados depende do julgamento da tese fixada no IRDR no 21. A aludida tese, assim, não pode ser aplicada no presente momento, pois os recursos especial e extraordinário, na hipótese, têm efeito suspensivo automático, como esclarecido acima. A retomada da marcha processual, portanto, somente é possível não hipóteses em que não houver a interposição dos aludidos recursos. Assim, em razão da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, e com a devida reverência à segurança jurídica, sobretudo em relação aos interessados na persecução do crédito, não deve haver, no presente momento, a aplicação da tese firmada por meio do IRDR no 21. Por isso, deve ser mantido o sobrestamento dos processos correlatos, pois ainda não é possível afirmar-se, com certeza, a abrangência da titularidade do crédito perseguido. No caso em deslinde, a suspensão resguardará também a possibilidade de que, por meio do julgamento dos presentes embargos de declaração, sejam eventualmente atribuídos efeitos infringentes ao acórdão para que, caso haja reforma da tese fixada no IRDR no 21, seja alterado o entendimento explicitado por meio do acórdão embargado. Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 982, § 5o e 987, § 1o, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo, na pendência da ultimação do exame do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão que firmou a tese indexada no IRDR aludido. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator